Tribunal: TJDFT
Processo: 0701306-12.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PROCURAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DA QUANTIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo primeiro réu em face da sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível do Guará que condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de dano moral, decorrente da sua omissão em proceder com a transferência de propriedade do veículo perante o Detran/DF, acarretando a inscrição do nome da autora na Dívida Ativa do Distrito Federal por ausência de pagamento do IPVA/2022 do veículo que já não mais lhe pertencia. Em seu recurso, o primeiro réu aduz a inexistência do dano moral, que não houve comprovação de ofensa a direito de personalidade. Requer o afastamento da condenação e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado pelo juiz sentenciante.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 66725712).
II. Questão em discussão
3. Omissão (ou não) quanto à obrigação de transferir a propriedade do veículo com repercussão na esfera imaterial da autora.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Restou incontroverso que a autora e o primeiro réu firmaram contrato de compra e venda do veículo Ford Ka, 2012/2013, placa JED11**, sendo que na procuração emitida em 13/04/2021, a autora outorgou toda a responsabilidade sobre o veículo, inclusive a de transferir a propriedade, para o primeiro réu. Ainda, a autora procedeu à comunicação de venda perante o Detran/DF em 18/10/2022 (ID 66724701 e 66724700). Todavia, a transferência para o nome do novo proprietário só ocorreu em 12/06/2024, data posterior ao ajuizamento da ação (ID 66725687).
6. De modo que a inscrição do nome da autora no período entre a compra e venda para o primeiro réu (13/04/2021) e a transferência da propriedade em 13/06/2024, em razão de débito de IPVA/2022 (ID 66724699), não deve ela suportar o prejuízo de ter tido seu o nome ainda vinculado ao veículo pela inadimplência de terceiros.
7. Portanto, o dano moral na espécie é presumido, não necessitando de comprovação além da própria inscrição do nome da autora na Dívida Ativa.
8. Quanto ao valor de R$ 4.000,00, arbitrado pelo Juiz sentenciante, razão assiste ao recorrente quanto à supervalorização da indenização. Cito julgado desta relatoria que em situação semelhante, o valor da indenização se deu em R$ 2.000,00. ((Acórdão 1885748, 0719160-68.2023.8.07.0009, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/06/2024, publicado no DJe: 15/07/2024.) Logo, a indenização por dano moral deve atender às finalidades a que se presta o instituto: de compensar o ofendido e punir o ofensor; sem, contudo, ser elevado demais e gerar enriquecimento sem causa daquele, ou, ser irrisório ao ponto de não educar o ofensor.
9.Portanto, o pleito recursal deve ser acolhido para reduzir o valor do dano moral para R$ 2.000,00, o que se mostra mais adequado ao caso e em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir a indenização por dano moral de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.